Tribunal: TJSP
Processo: 1012439-25.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida contratado sem indicação de beneficiários. Autor que alega existência de união estável. Determinação de propositura de ação para reconhecimento da união estável. Alegação de que o Autor estaria internado em hospital psiquiátrico. Insistência para reconhecimento da união nos autos do processo de cobrança. Sentença de extinção da ação sem exame de

Ementa:

Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida contratado sem indicação de beneficiários. Autor que alega existência de união estável. Determinação de propositura de ação para reconhecimento da união estável. Alegação de que o Autor estaria internado em hospital psiquiátrico. Insistência para reconhecimento da união nos autos do processo de cobrança. Sentença de extinção da ação sem exame de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Apelação com novo pedido de reconhecimento da união estável. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso que traz razões dissociadas do quanto decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts. 1.002 e 1.016, II e III, CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.